Tribunal: CARF
Processo: 13884.910192/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.910192/2011-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.467 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de 08-45.657 - 5a Turma da
DRJ/FOR, Sessão de 29 de janeiro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl. 06,
pelo qual a RFB não reconheceu integralmente o direito creditório oriundo de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 no montante de R$ 766.900,00 e não
homologou integralmente as compensações declaradas pelo contribuinte.
Referido Despacho informa que “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
08022.18212.030118.1.3.02-5967. Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s)
pedido(s)
de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
05728.12713.171210.1.2.02- 2300”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.910192/2011-79
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

Ciente do Despacho Decisório em 14/05/2018 (fl. 278) o contribuinte, em 07/06/2018,
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 10 a 16) alegando, em síntese, que:
 Da análise do despacho decisório, verifica-se que, dos valores apontados pela
RECORRENTE como créditos de IRRF, foram confirmadas parcelas que totalizam os
valores de R$ 185.119,94 (cento e oitenta e cinco mil, cento e dezenove reais e noventa
e quatro centavos) referentes às fontes pagadoras vinculadas aos CNPJ no(s)
01.701.201/0001-89 e 07.237.373/0001-20 (Doc. 03).
 Entretanto, com relação ao crédito apontado pela RECORRENTE no montante total
de R$ 209.522,73 (duzentos e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e três
centavos), referente à fonte pagadora de CNPJ no 61.411.633/0001- 87, o referido
despacho decisório confirmou apenas parcialmente tal crédito, apontando o montante de
R$ 61.817,66 (sessenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos)
como não confirmados.
 Dessa forma, com vistas a comprovar a totalidade do crédito de R$ 209.52,73
(duzentos e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos) a título de
IRRF, a RECORRENTE, obteve, junto à fonte pagadora do CNPJ 61.411.633/0001-87
o Informe de Rendimentos tributáveis declarado por aquela junto à esta Receita Federal
do Brasil (Doc. 05).
 Assim, confrontando os valores apontados como crédito de IRRF pela
RECORRENTE (Doc. 04) com o informe fornecido pela referida fonte pagadora (Doc.
05), resta claro que o valor apontado pela RECORRENTE a título de IRRF referente à
fonte pagadora do CNPJ 61.411.633/0001-87 mostra-se exatamente igual ao valor
informado como retido pela respectiva fonte pagadora, qual seja, R$ 209.522,73
(duzentos e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), fazendo
a RECORRENTE, portanto, jus à homologação tanto do pedido de restituição e à
compensação declarada, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
 Sobre as parcelas de crédito relativas às estimativas parceladas o contribuinte alega
que: “Analisando o r. despacho decisório, verifica-se que sua conclusão é no sentido de
que não teria havido a confirmação dos pagamentos referentes aos períodos de janeiro e
fevereiro de 2005, respectivamente no valor de R$ 51.869,53 (cinquenta e um mil
oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e R$ 11.728,07 (onze mil
setecentos e vinte e oito reais e sete centavos), deixando de homologar, portanto, crédito
no valor total de R$ 63.597,60 (sessenta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e
sessenta centavos)”.
 No entanto, embora a ora RECORRENTE tenha transmitido as respectivas DCTFs-
Retificadoras em 30/07/2010, estas não foram devidamente reconhecidas, de modo que,
estes débitos foram inscritos em dívida ativa da União sob os números 80 2 13 002283-
48 (período de janeiro de 2005) e 80 2 13 002284-29 (período de fevereiro de 2005),
com os valores informados pela RECORRENTE previamente à retificação das
respectivas DCTF’s em 30/07/2010.
 Pois bem. Visando regularizar referidos débitos, a RECORRENTE procedeu, em
30/08/2017, a inclusão de ambos no Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), consoante demonstra o Recibo de Adesão e Extrato do Parcelamento anexo
(Doc. 08).
 Dessa forma, levando em conta que os valores referentes ao período de janeiro e
fevereiro de 2005 foram devidamente incluídos no PERT, restam perfeitamente
confirmado o Saldo Negativo de IRPJ relativo as estimativas parceladas.
 Diante de todo o exposto, requer seja reconhecido o crédito restante, não homologado,
no valor de R$ 125.415,26 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e vinte
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

e seis centavos) pleiteado pela RECORRENTE, relativo a Saldo Negativo de IRPJ
(pagamentos a maior), do período de 01/2005 e 02/2005, exercício de 2006, revertendo,
assim, a decisão que homologou apenas parcialmente a restituição pleiteada por meio da
PER/DCOMP no 05725.12713.171210.1.2.02-2300 e consequentemente a compensação
declarada através da Declaração de Compensação no 08022.18212.030118.1.3.02-5967,
de forma que estes sejam homologados integralmente, como medida de direito.
A 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)
Conforme se infere do Relatório, a Manifestação de Inconformidade é tempestiva e
como os demais pressupostos de admissibilidade foram atendidos, dela tomo
conhecimento.
Não assiste razão ao contribuinte.
Com relação às retenções na fonte não comprovadas, abaixo, o contribuinte alega que “a
RECORRENTE, obteve, junto à fonte pagadora do CNPJ 61.411.633/0001-87 o
Informe de Rendimentos tributáveis declarado por aquela junto à esta Receita Federal
do Brasil”.

Os comprovantes de retenção trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 07 a 09), de fato,
totalizam o montante de R$ 209.522,73. Entretanto, as pesquisas do sistema DIRF não
encontraram o rendimento de R$ 377.633,38 e a respectiva retenção de R$ 87.972,79
(fl. 09). O valor confirmado, portanto, deve ser R$ 147.705,07, conforme análise de
crédito complementar ao Despacho Decisório.
O Manifestante informa também que os débitos das estimativas parceladas, abaixo,
relativas a janeiro e fevereiro de 2005 foram inscritos em dívida ativa, sob os números
80 2 13 002283-48 e 80 2 13 002284-29, posteriormente parcelados no Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Medida Provisória no
783/2017.

O contribuinte para comprovar suas alegações trouxe aos autos comprovante de adesão
ao Programa Especial de Regularização Tributária (fls. 197 a 200) onde se verifica que
as inscrições em dívida ativa estão incluídas no referido parcelamento, que também se
encontra com o pagamento das parcelas acordadas em dia.
O art. 170 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e o art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996 estabelecem o seguinte para a compensação de débitos tributários de
estimativas de IRPJ:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

(...)
Do teor dos dispositivos acima, o que se depreende é que o direito creditório utilizado
pelo contribuinte para fins de extinção de débitos por compensação deve existir e ser
apurado no momento da entrega da DComp, necessariamente, assim, neste momento se
revestindo de liquidez e certeza, não tencionando o legislador que se pudesse realizar a
compensação e somente em instante posterior ganhasse o direito creditório as
características de liquidez e certeza.
Assim é que entendo que a tese de necessidade de reconhecimento de parcela do direito
creditório em sede de Saldo Negativo, por força da cobrança e eventual posterior
quitação futuras ou da existência de parcelamento que não reste comprovadamente
quitado (abrangendo as estimativas litigadas correspondentes), contraria os ditames do
art. 170 do Código Tributário Nacional (mais uma vez aqui reproduzido), a menos da
constatação de inscrição dos débitos de estimativa correspondente em Dívida Ativa da
União (DAU), verbis:
(...)
Resumindo: embora o contribuinte tenha aderido ao PERT, tal parcelamento junto à
PGFN não está extinto e não pode ser utilizado para composição do saldo negativo
pleiteado.
CONCLUSÃO
Por tudo que foi acima exposto Voto por considerar Improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)
III – DO DIREITO II.1 – DA CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE CRÉDITO
RELATIVAS AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
11. Conforme exposto acima, em sede de Despacho Decisório, restou homologado
apenas parcialmente o Pedido de Restituição de Saldo Negativo de IRPJ e a Declaração
de Compensação sob o entendimento que o crédito apontado pela RECORRENTE não
havia sido confirmado, em razão de “Retenção na fonte comprovada parcialmente”.
12. Contudo, em sede de Manifestação de Inconformidade, a ora RECORRENTE
anexou aos autos o Informe de Rendimento obtido junto à respectiva fonte pagadora
(Doc. 04), o qual demonstrava que os valores apontados em sede de DIPJ em relação ao
IRRF referente à fonte pagadora do CNPJ 61.411.633/0001-87 mostram-se exatamente
iguais aos valores informados como retidos pela respectiva fonte pagadora.
13. Por sua vez, o Acórdão no 08-45.657, embora tenha confirmado que os
“comprovantes de retenção trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 07 a 09), de fato,
totalizam o montante de R$ 209.522,73”, houve por bem julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, sob o argumento que “(...) as pesquisas do sistema
DIRF não encontraram o rendimento de R$ 377.633,38 e a respectiva retenção de R$
87.972,79 (fl. 09). O valor confirmado, portanto, deve ser R$ 147.705,07, conforme
análise de crédito complementar ao Despacho Decisório.”
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

14. Ora, as razões elencadas pelo Acórdão no 08-45.657 para julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada dão margens à três razões recursais
distintas. Vamos a elas.
15. Em primeiro lugar, o erro material. De plano, se observa que os números indicados
pelo Acórdão no 08-45.657 não fazem qualquer sentido. Como já demonstrado acima,
em sede de DIPJ 2006 (Ano Calendário 2005), a RECORRENTE apontava que, em
relação à fonte pagadora do CNPJ 61.411.633/0001-87, havia auferido rendimentos no
total de R$ 1.253.753,50 sendo que, em relação à esta mesma fonte pagadora, houve a
retenção de IRRF no montante de R$ 209.522,73.
16. Por sua vez, o Despacho Decisório proferido neste autos (Doc. 02 e 03) reconheceu
apenas as parcelas demonstradas abaixo em relação ao IRRF referente à fonte pagadora
do CNPJ 61.411.633/0001-87:

17. Pois bem. Tendo a ora RECORRENTE, em sede de Manifestação de
Inconformidade, anexado aos autos o comprovante da retenção obtido junto à respectiva
fonte pagadora, o Acórdão recorrido entendeu que, embora o referido comprovante
indicasse o montante de R$ $ 209.522,73 retido a título de IRRF, “as pesquisas do
sistema DIRF não encontraram o rendimento de R$ 377.633,38 e a respectiva retenção
de R$ 87.972,79 (fl. 09). O valor confirmado, portanto, deve ser R$ 147.705,07 (...)”.
18. Ora, é nítido o erro material da referida decisão. Isto porque, somando a suposta
parcela não confirmada de R$ 87.972,79 com o valor confirmado de R$ 147.705,07
chega-se ao total de 237.677,86 montante superior até mesmo ao valor declarado pela
RECORRENTE a título de IRRF em relação à fonte pagadora do CNPJ
61.411.633/0001-87, qual seja, o montante de R$ 209.522,73.
19. Ainda, a parcela supostamente não confirmada pelo Acórdão no 08-45.657 mostra-se
completamente divergente da suposta parcela não confirmada em sede de Despacho
Decisório (Doc. 02 e 03): enquanto a primeira soma o montante de R$ 87.972,79 àquela
última soma apenas o montante de R$ 61.817,66.
20. Logo, resta manifestamente demonstrado o erro material presente no Acórdão no 08-
45.657, razão pela qual sua reforma é medida que se impõe, como sinônimo de
justiça!!!
21. Não fosse só a 1a razão elencada acima, destacamos, em segundo lugar, que embora
a jurisprudência pacífica deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entenda
que o Informe de Rendimentos (Doc. 04) emitido pela fonte pagadora do CNPJ
61.411.633/0001-87 em nome da RECORRENTE trata-se de documento hábil a
comprovar a retenção1 , fato é que a mesma jurisprudência pacífica deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais admite que a retenção na fonte seja comprovada por
outros meios de prova. Se não, vejamos:
(...)
22. Levantada esta premissa, a RECORRENTE requer a juntada aos presentes autos, do
extrato consolidado do fundo de investimento em que ocorrida a retenção no valor de
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

R$ 87.972,79 (Doc. 05, pags. 5 e 6), supostamente não confirmada, obtido junto fonte
pagadora do CNPJ 61.411.633/0001-87, o qual tem o condão de comprovar, tanto os
rendimentos auferidos, como a retenção realizada.
23. Logo, resta manifestamente demonstrado por outros meios de prova (Doc. 05, pags.
5 e 6), a retenção realizada, devendo ser reformado o Acórdão no 08-45.657, como
medida de justiça!!!
24. No entanto, apesar da demonstração por outros meios de prova da retenção realizada
(Doc. 05, pags. 5 e 6), caso não se entenda como suficientemente provado o alegado
acima, o que se admite apenas a título de argumentação, requer-se a conversão do
julgamento em diligência, a fim de que seja intimada a fonte pagadora do CNPJ
61.411.633/0001-87 para fins de comprovação da retenção realizada.
25. Por fim, caso os comprovantes acima (Docs. 04 e 05) não sejam reconhecidos como
prova suficiente da retenção, o que se admite apenas a título de argumentação,
destacamos, em terceiro lugar, o fato que a RECORRENTE não se trata da pessoa
responsável pelo recolhimento do IRRF, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso
II, do CTN, transcrito abaixo:
(...)
26. Ora, conforme reconhecido expressamente pelo Acórdão no 08-45.657, os
“comprovantes de retenção trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 07 a 09), de fato,
totalizam o montante de R$ 209.522,73”.
27. Também sob este aspecto, deve-se observar que o Informe de Rendimentos (Doc.
04) emitido pela fonte pagadora do CNPJ 61.411.633/0001-87 em nome da
RECORRENTE trata-se de documento hábil a comprovar a retenção2 .
28. Logo, nos termos da jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes:
“Comprovada por documentação hábil a retenção do IRFONTE, como antecipação, e
identificadas as fontes pagadoras, incabível sua glosa por falta de comprovação de
recolhimento, de exclusiva responsabilidade daquelas, cabendo à administração
tributária promover a respectiva cobrança”3 .
29. Logo, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN, bem como nos
termos do Acórdão no 104-19.446, do 1o Conselho de Contribuintes, a RECORRENTE
não se trata da pessoa responsável pelo recolhimento do IRRF, cabendo à
Administração Tributária promover a respectiva cobrança junto à fonte pagadora do
CNPJ 61.411.633/0001- 87, sendo, de rigor, a reforma do Acórdão no 08-45.657, como
medida de justiça.
30. Por fim, assim como exposto acima, caso não se entenda pela ausência de
responsabilidade da RECORRENTE, pelo recolhimento do IRRF, nos termos do art.
121, parágrafo único, inciso II, do CTN, o que se admite apenas a título de
argumentação, requer se também a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que seja intimada a fonte pagadora do CNPJ 61.411.633/0001-87 para fins de
comprovação do pagamento da retenção realizada.
31. Desta forma, em relação à confirmação das parcelas de crédito relativas ao Imposto
de Renda Retido na Fonte, deve ser reformado o r. Acórdão recorrido, na medida em
que, este incorre em erro material, bem como pelo fato de a retenção estar comprovada
por outros meios de prova, somada, ainda ao fato que o Informe de Rendimentos
colacionado aos autos pela RECORRENTE se trata de documento hábil a comprovar a
referida retenção, devendo a Administração Tributária promover a respectiva cobrança
junto à fonte pagadora, uma vez que nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso II,
do CTN, a RECORRENTE não se configura como contribuinte responsável pelo
recolhimento do IRRF, requerendo-se ainda, a conversão do julgamento em diligência,
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

caso se entenda necessário, como medida de direito. II.2 - DA CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS DE CRÉDITO RELATIVAS AS ESTIMATIVAS PARCELADAS
32. Perfeitamente demonstrado o direito creditório pleiteado relativo ao IRRF, resta
demonstrar adiante os demais valores de crédito relativas às estimativas parceladas,
supostamente não confirmadas.
33. Conforme exposto acima, em sede de Despacho Decisório, restou homologado
apenas parcialmente o Pedido de Restituição de Saldo Negativo de IRPJ e a Declaração
de Compensação pois, em relação às estimativas parceladas, existiriam parcelas
confirmadas apenas parcialmente bem como parcelas não confirmadas.
34. Tendo a ora RECORRENTE, em sede de Manifestação de Inconformidade, indicado
que as que as respectivas estimativas supostamente não confirmadas foram devidamente
parceladas e que estas encontram-se sendo mensalmente quitadas através do Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), o r. Acórdão recorrido houve por bem
julgar improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado, sob o argumento que “embora o contribuinte tenha aderido
ao PERT, tal parcelamento junto à PGFN não está extinto e não pode ser utilizado para
composição do saldo negativo pleiteado”.
35. Ora, conforme exposto acima, o referido Acórdão não se encontra em consonância
com a jurisprudência mais recente e acertada deste E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, merecendo ser reformado.
36. Isto porque, conforme exposto em sede de Manifestação de Inconformidade, a atual
jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem admitido a
inclusão de estimativas na composição do saldo negativo, ainda que as respectivas
estimativas tenham sido parceladas, se não vejamos:
(...)
37. Ora, analisando o r. despacho decisório (Doc. 02), verifica-se que sua conclusão é
no sentido de que não teria havido a confirmação dos pagamentos de estimativas
referentes aos períodos de janeiro e fevereiro de 2005, respectivamente no valor de R$
51.869,53 (cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três
centavos) e R$ 11.728,07 (onze mil setecentos e vinte e oito reais e sete centavos),
deixando de homologar, portanto, crédito no valor total de R$ 63.597,60 (sessenta e três
mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).
38. Pois bem, conforme demonstrado pela ora RECORRENTE em sede de
Manifestação de Inconformidade, pela análise das DCTFs-Retificadoras enviadas pela
RECORRENTE relativamente aos débitos de IRPJ do período de janeiro e fevereiro de
2005, nota-se que os valores apontados pela RECORRENTE são exatamente os
mesmos que deixaram de ser reconhecidos no despacho decisório em questão, quais
sejam, R$ 51.869,53 (cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta
e três centavos) e R$ 11.728,07 (onze mil setecentos e vinte e oito reais e sete centavos),
respectivamente.
39. No entanto, embora a ora RECORRENTE tenha transmitido as respectivas DCTFs-
Retificadoras em 30/07/2010, estas não foram devidamente reconhecidas, de modo que,
de modo que estes débitos foram inscritos em dívida ativa da União sob os números 80
2 13 002283-48 (período de janeiro de 2005) e 80 2 13 002284-29 (período de fevereiro
de 2005), com os valores informados pela RECORRENTE previamente à retificação
das respectivas DCTF’s em 30/07/2010.
40. Por fim e também conforme exposto em sede de Manifestação de Inconformidade,
visando regularizar os referidos débitos, a RECORRENTE procedeu, em 30/08/2017,
com a inclusão de ambos os referidos débitos no Programa Especial de Regularização
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

Tributária (PERT), consoante demonstra o Recibo de Adesão e Extrato do Parcelamento
anexo (Doc. 06).
41. Dessa forma, levando em conta que os valores referentes ao período de janeiro e
fevereiro de 2005 foram devidamente incluídos no Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT, bem como estando perfeitamente demonstrado que o parcelamento
em questão vem sendo regularmente pago (Doc. 06) pela RECORRENTE, conforme
também havia sido reconhecido pelo r. acórdão recorrido, resta perfeitamente
confirmado o direito creditório relativo as estimativas parceladas, nos termos da mais
recente e acertada jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)
43. Por fim, deve ser observado que, nos termos das Soluções de Consulta no 237/2012
(SRRF09/DISIT) e 334/2009 (SRRF09/DISIT), quando proferido o r. Acórdão no 08-
45.657, pela 5a Turma da DRJ/FOR, a ora RECORRENTE já havia efetivamente pago
parcelas do referido parcelamento (Doc. 06) cujos montantes se mostravam superiores
aos das estimativas parceladas, referentes aos períodos de janeiro e fevereiro de 2005.
44. Desta forma, seja em função da jurisprudência mais recente deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que tem admitido a composição do Saldo Negativo,
ainda que composto por estimativas parceladas, bem como os entendimentos das
Soluções de Consulta no 237/2012 (SRRF09/DISIT) e 334/2009 (SRRF09/DISIT), deve
ser reformado o r. Acórdão recorrido, no ponto em que este entendeu que apenas
parcelamentos extintos poderiam ser utilizados na composição do saldo negativo , como
medida de direito.
45. Diante de todo o exposto, resta claro o direito líquido e certo da RECORRENTE em
ter a restituição dos valores indevidamente pagos à maior e comprovadamente
demonstrados através dos documentos anexos, devendo ser reformado o r. Acórdão
recorrido para ser reconhecido o direito creditório apontado em sua integralidade,
homologando-se, por completo, a restituição pleiteada por meio da PER/DCOMP no
05725.12713.171210.1.2.02- 2300 e consequentemente a compensação declarada
através da Declaração de Compensação no 08022.18212.030118.1.3.02-5967.
IV - DOS PEDIDOS
46. Diante de todo o exposto, requer seja reconhecido o direito creditório não
homologado pleiteado pela RECORRENTE, relativo a Saldo Negativo de IRPJ
(pagamentos a maior) do ano calendário de 2005 (exercício de 2006), referentes à IRRF
e estimativas parceladas do período de 01/2005 e 02/2005, revertendo, assim, o Acórdão
recorrido que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, não
reconhecendo o direito creditório utilizado, de modo a ser reconhecida a restituição
pleiteada por meio da PER/DCOMP no 05725.12713.171210.1.2.02-2300 e
consequentemente a compensação declarada através da Declaração de Compensação no
08022.18212.030118.1.3.02-5967,
de
forma
que
estas
sejam
homologadas
integralmente, como medida de direito.

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação de Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005 no valor de R$
766.900,00. Conforme relatório, o Despacho Decisório informou que “O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
08022.18212.030118.1.3.02-5967. Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 05728.12713.171210.1.2.02-
2300”.
A DRJ manteve incólume o teor do Despacho Decisório, e considerou que a
origem da ausência do direito creditório haveria se dado pela ausência de comprovação de uma
parcela de retenção, bem como por desconsiderar que as estimativas que compunham o saldo
negativo não poderiam ser consideradas como crédito, uma vez que elas não foram pagas no
respectivo período de apuração, in verbis:
IRRF:
Os comprovantes de retenção trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 07 a 09), de fato,
totalizam o montante de R$ 209.522,73. Entretanto, as pesquisas do sistema DIRF não
encontraram o rendimento de R$ 377.633,38 e a respectiva retenção de R$ 87.972,79
(fl. 09). O valor confirmado, portanto, deve ser R$ 147.705,07, conforme análise de
crédito complementar ao Despacho Decisório.
Estimativas:
Do teor dos dispositivos acima, o que se depreende é que o direito creditório utilizado
pelo contribuinte para fins de extinção de débitos por compensação deve existir e ser
apurado no momento da entrega da DComp, necessariamente, assim, neste momento se
revestindo de liquidez e certeza, não tencionando o legislador que se pudesse realizar a
compensação e somente em instante posterior ganhasse o direito creditório as
características de liquidez e certeza.
Assim é que entendo que a tese de necessidade de reconhecimento de parcela do direito
creditório em sede de Saldo Negativo, por força da cobrança e eventual posterior
quitação futuras ou da existência de parcelamento que não reste comprovadamente
quitado (abrangendo as estimativas litigadas correspondentes), contraria os ditames do
art. 170 do Código Tributário Nacional (mais uma vez aqui reproduzido), a menos da
constatação de inscrição dos débitos de estimativa correspondente em Dívida Ativa da
União (DAU), verbis:
(...)
Resumindo: embora o contribuinte tenha aderido ao PERT, tal parcelamento junto à
PGFN não está extinto e não pode ser utilizado para composição do saldo negativo
pleiteado.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

No que diz respeito a questão das estimativas, deixo para apreciar a matéria
quando do retorno da diligência, no entanto, cabe esclarecer que a matéria não comporta a
conversão do julgamento em diligência, uma vez que se encontra instruída e pronta para
julgamento, não cabendo demais digressões em face da impossibilidade de fragmentação do
julgamento.
Sendo assim, segue a proposta de diligência exclusivamente no que diz respeito
ao IRRF do ano-calendário 2005, especialmente para analisar a renda auferida junto à fonte
pagadora do CNPJ 61.411.633/0001-87, bem como a sua respectiva retenção diante da
apresentação do Informe de Rendimentos (e-fls. 09) tributáveis declarado, segundo a qual
reproduzo:

Nesse diapasão, restou claro que a própria DRJ reconheceu que a documentação
acostada pelo contribuinte trazia informações compatíveis com as informações prestadas e
transmitidas na Declaração de Compensação que resultou no valor de R$ 209.522,73, porém
apenas considerou as informações insertas no sistema DIRF que não identificaram os valores
acima reproduzidos (rendimento de R$ 377.633,38 - retenção de R$ 87.972,79), razão pela qual
apenas reconheceu o direito creditório no valor de R$ 147.705,07
Nessa esteira, ao analisar os fundamentos da DRJ e do contribuinte, restou
evidente que o Acórdão condicionou o reconhcimento das retenções apenas com base no seu
sistema DIRF e desconsiderou o informe de rendimentos da fonte pagadora com base no
comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora, documento que tem forte carga probatória
diante da expressa manifestação legal, motivo pelo qual o contribuinte sequer apresentou
documentos habeis de cunho contábil e fiscal para sustentar ainda mais suas alegações,
tampouco foi intimado para tanto.
Ressalta-se ainda, que é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas
pelos informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora nem somente da análise das
respectivas Dirfs insertas nos bancos de dados da RFB, é o racional das Súmulas CARF no 80 e
143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse contexto, após a análise dos autos, constato ainda que os documentos
trazidos no Recurso Voluntário não foram efetivamente considerados para a análise do direito
creditório, razão pela qual entendo necessário a conversão do julgamento em diligência para que
tais documentos sejam analisados e, partir de então, possa se concluir pela (im)possibilidade de
reconhecer o valor de R$ 209.522,73.
Assim, no que diz respeito a aceitação de novas provas em sede de Recurso
Voluntário, verifica-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de modo que o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito).”
Nestes termos, cite-se o que restou perfilhado no Acórdão no 9101-003.927 no
sentido de que não há óbice para apresentação de provas em sede recursal nas hipóteses em que
os documentos estejam no contexto da discussão da matéria em litigo. In verbis:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910192/2011-79

administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação
de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam
no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal
de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.”
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa analisar a efetiva
existência de saldo negativo considerando todos os pagamentos efetuados computando as
retenções na fonte e se tais valores são suficientes para quitar o débito, bem como ateste se as
referidas retenções efetivamente foram oferecidas a tributação;
ii) que seja disponibilizado o relatório atualizado do sistema DIRF para que possa
avaliar as retenções;
ii) o Recorrente deve apresentar documentos complementares acaso entenda
pertinente e necessário;
(iv) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado informados nos PER/DCOMPs.
(v) Elaborado o relatório circunstanciado o contribuinte para avaliar a existência
do credito remanescente a titulo de retenções, o recorrente deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 379
DF CARF MF
Original